Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-34.2020.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006890-34.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON DAVIDE GRANGEIRO - CPF: 979.895.501-30 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), DECIO JOAO POZZOBON - CPF: 176.860.409-68 (APELADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO IMPLICA INÉPCIA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de cobrança sob fundamento de inépcia da petição inicial (art. 330, I do CPC), em razão da ausência de provas suficientes para demonstrar o direito pleiteado.

A parte apelante sustenta que a petição inicial preenche os requisitos legais e que a ausência de provas não constitui motivo para extinção do processo, sendo questão a ser resolvida na instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de provas documentais na petição inicial caracteriza inépcia, apta a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inépcia da petição inicial ocorre exclusivamente nos casos em que o pedido é juridicamente impossível, o autor não apresenta causa de pedir, ou há ausência de conexão lógica entre os fatos narrados e o pedido, conforme art. 330, § 1º, do CPC.

A ausência de provas na petição inicial não configura inépcia, uma vez que os requisitos previstos no art. 319 do CPC referem-se à exposição dos fatos, fundamentação jurídica e pedido certo e determinado, sem exigência de comprovação probatória prévia.

Questões relacionadas à existência ou suficiência de provas para sustentar o pedido devem ser apreciadas na fase instrutória, após a formação do contraditório e ampla defesa, não justificando a extinção precoce do processo.

A sentença viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, que garantem ao autor a análise do mérito de sua demanda, desde que preenchidos os requisitos formais da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Determinada a reabertura da instrução processual para realização de audiência de produção de prova testemunhal.

Tese de julgamento:

A ausência de provas documentais na petição inicial não caracteriza inépcia, sendo suficiente que os requisitos dos arts. 319 e 330, § 1º, do CPC sejam atendidos.

A extinção do processo por inépcia somente é possível quando ausentes elementos essenciais para viabilizar a apreciação do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
EDSON DAVIDE GRANGEIRO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara cível da comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de cobrança c/c danos morais nº 1006890-34.2020.8.11.0040,
julgou extinto

o processo, sem resolução do mérito, com base nos artigos 485, I, e 330, I, do CPC.

Por fim, condenou o autor\apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspenso em razão do benefício da justiça gratuita.

Irresignado, aduz o autor\apelante que:

- o fato de ter sido colacionado aos autos cópia do instrumento contratual de empreitada sem assinatura dos litigantes, não induz à extinção da ação, sem resolução do mérito;

- juntou aos autos Instrumento Particular de Empreitada de Mão de Obra, demonstrando a relação comercial travada entre as partes e a existência do débito;

- inexistem nos autos quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial.

Desse modo, requer a declaração de nulidade da sentença, com a consequente determinação que outra seja prolatada, após exaurida a instrução processual.

Alternativamente, que seja dado provimento a esse recurso para reformar a sentença, e julgar procedente a sua pretensão.

Contrarrazões no id. 216233823. Sem preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

Em síntese, trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual o apelante alega ter sido contratado pelo apelado, em 26.06.2017, para realizar serviços de ampliação e reforma em uma residência e restaurante. O contrato previa o fornecimento de mão de obra pelo Apelante e de material pelo Apelado, com preço ajustado de R$30.000,00, pagável em entrada e três parcelas. Ademais, qualquer serviço excedente seria remunerado à parte, a R$1.200,00.

O Apelante afirma que o Apelado só pagou R$22.000,00 do contrato inicial, ficando em débito de R$8.000,00. Requereu, ao final, o pagamento de R$36.000,00 pelos serviços não pagos e ressarcimento das despesas, além de R$10.000,00 por danos morais.

Na sentença, a douta Juíza singular assim fundamentou:

(...)

O réu, em preliminar, argumenta a inépcia da petição inicial devido à ausência de documentos que comprovem as alegações apresentadas.
Este juízo especificou anteriormente que a emenda da petição inicial deveria incluir a apresentação de documentos essenciais para o embasamento da ação, uma vez que o autor se limitou em anexar apenas o suposto contrato firmado
.

No entanto, o autor optou por manter somente o contrato anexado, sem estabelecer uma conexão lógica clara em sua exposição dos fatos e fundamentos jurídicos.
Isso se deve ao fato de o contrato especificar os serviços a serem prestados, mas não mencionar quaisquer adendos ou serviços extras, ou seja, todos os serviços que o autor alega ter prestado na exordial não foram comprovados por meio algum. Ademais, o autor inclui na petição inicial um contrato que não tem validade, por não conter assinaturas e por não agregar outros documentos que possam comprovar de fato o acordo firmado.

Por fim, o autor lista uma série de valores e serviços supostamente prestados e excedentes, porém não inclui no processo nenhum documento que corrobore suas afirmações.
Não existem nos autos extratos de transferências de valores, comprovantes de recebimento ou extratos que demonstrem gastos extras, como alimentação de funcionários, compras em supermercados, entre outras alegações mencionadas.

Diante do exposto,
ACOLHO a preliminar de inépcia da petição inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito
, com base nos artigos 485, inciso I, e 330, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

(...)

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
são indispensáveis à propositura da ação
os documentos que dizem respeito
às condições da ação
ou
a pressupostos processuais
, bem como os que vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL. 1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação ( CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ( CPC, art. 397).

2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes.

3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor. Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC ( REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013).

4. (...).

5. No caso, não se afigura possível considerar que o "contrato padrão" juntado pelo fornecedor - documento produzido unilateralmente pelo então apelante - equivale exatamente ao que teria sido assinado pelo consumidor, pela simples razão de que é o próprio fornecedor que afirma celebrar contratos diversificados com coberturas e produtos igualmente variados.

6. (...).

7. (...).

8. (...).

(STJ - REsp: 1262132 SP 2011/0080874-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015)

Os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que a lei assim os considerar, como
o instrumento de mandato

conferido pela parte ao seu advogado;
o título executivo
, na execução;
a prova escrita sem eficácia de título executivo
, na ação monitória; e
a certidão de casamento
, na separação judicial; e que possibilitem, de plano, a correta compreensão da demanda, bem como demonstrem o preenchimento dos requisitos da petição inicial previstos no art. 319 do CPC, pois viabilizam as providências iniciais a serem tomadas pelo Juiz, como a determinação da citação da parte requerida.

No caso, após análise da Exordial, observo que inexistem vícios a impedir o prosseguimento do feito, pois plenamente preenchidos os requisitos enumerados no art. 319 do CPC, vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

As condições para exercício do direito de ação são orientadas no sentido de favorecer a prestação jurisdicional, nesse sentido, são as lições dos eminentes doutrinadores Cassio Scarpinella Bueno e Cândido Rangel Dinamarco:

"Uma coisa é a lei reduzir a amplitude do "direito de ação", dificultar, embaraçar ou impedir o seu exercício, outra, bem diferente, é tornar a atuação jurisdicional do Estado a mais eficiente possível inclusive com vistas à prestação da tutela jurisdicional, temperando, adequadamente a incidência de outros princípios constitucionais do processo civil, disciplinando, por isto mesmo, o mesmo direito" ("Curso Sistematizado de Direito Processual Civil". Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2014. 8ª ed. p. 321)

(...) "o direito de demandar é incondicionado." ("Instituições de Direito Processual Civil". Vol. 2. São Paulo: Malheiros, 2004. 4ª ed. p. 110).

Já o art. 320 do CPC, prescreve que “
A petição inicial será instruída com
os documentos indispensáveis
à propositura da ação
.

Com efeito, no que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC, importa esclarecer que há diferença entre os conceitos de
documentos indispensáveis à propositura da ação
e de
documentos essenciais à prova do direito alegado
. Isso porque, somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da
inépcia da petição inicial
.

A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura,
mas tão somente insuficiência probatória
, que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual e, caso assim não ocorra, é a improcedência com resolução do mérito.

Sobre essa diferenciação, confira-se a lição do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda
,
não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor
, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido. Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade, tampouco a sua extinção com resolução do mérito.
(Novo Código de Processo Civil Comentado. Daniel Amorim Assumpção Neves. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 320)

Desse modo, entendo que
não há que se falar em inépcia da Exordial
, pois ela está atrelada à existência de defeito na causa de pedir ou nos pedidos, tendo as hipóteses de sua ocorrência elencadas no § 1º do art. 330 do CPC (I-faltar pedido ou causa de pedir; II- o pedido for indeterminado; III- da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV- contiver pedidos incompatíveis entre si) e, como visto, o Autor especificou delimitadamente os pedidos e os seus motivos.

Ante o exposto, conheço do recurso
,
e a ele
DOU PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o normal prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024